Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016521-49.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de cárcere privado, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e maus-tratos a animais; (ii) paciente teria mantido a vítima em cárcere privado por aproximadamente uma hora, agredindo-a fisicamente com auxílio de espingardas, e ameaçando-a de morte por motivo banal; (iii) durante as agressões o paciente teria dito à vítima que pertence à organização criminosa “Comando Vermelho”; (iv) laudo pericial em consonância com a palavra da vítima; (v) paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça; (vi) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da palavra da vítima e do exame de corpo de delito.
6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129, caput, 147, caput, 148, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 9.605/98, art. 32, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016521-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MARCIO RANGEL GOMES - CPF: 033.082.411-29 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL VIEIRA BATISTA - CPF: 036.179.601-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de cárcere privado, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e maus-tratos a animais;
(ii)
paciente teria mantido a vítima em cárcere privado por aproximadamente uma hora, agredindo-a fisicamente com auxílio de espingardas, e ameaçando-a de morte por motivo banal;
(iii)
durante as agressões o paciente teria dito à vítima que pertence à organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iv)
laudo pericial em consonância com a palavra da vítima;
(v)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça;
(vi)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da palavra da vítima e do exame de corpo de delito.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129,
caput
, 147,
caput
,

148,
caput;
Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 9.605/98, art. 32, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro, que manteve a prisão preventiva do paciente
Marcio Rangel Gomes
, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de cárcere privado (art. 148,
caput
, do CP), lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), ameaça (art. 147,
caput
, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e maus-tratos a animais (art. 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/98).

Para demonstrar a ilegalidade
da coação, o impetrante aduz
que não estariam demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta que a prisão preventiva se basearia
exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos e que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 290633872).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 292993865).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 295740364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da falta de indícios de autoria e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que em 02/novembro/2024, o paciente teria atraído a vítima Joel Vieira Batista até sua residência, sob o pretexto de conversar sobre mensagens que esta havia enviado para sua ex-companheira.

Ao chegar ao local, o paciente teria trancado as portas e saídas da casa, impedindo a fuga da vítima, e passado a agredi-la fisicamente com auxílio de duas espingardas, além de atacá-la com socos e chutes, causando-lhe diversas lesões.

Durante as agressões, que perduraram
aproximadamente uma hora, o paciente teria filmado a vítima machucada, afirmando que iria matá-la, assim como teria
ameaçado de morte
caso as Polícias Civil ou Militar fossem comunicadas, dizendo, por fim, integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

As agressões cessaram quando duas testemunhas chegaram ao local e convenceram o paciente a liberar a vítima.

Em diligências posteriores realizadas na residência do paciente, foram localizadas e apreendidas munições de espingarda calibres 28 e 32 e apetrechos para recarga. No local também foram encontrados cães em visível estado de maus-tratos e em grave quadro de desnutrição.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar novas incursões delitivas, senão vejamos:

“[...] No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o ‘periculum libertatis’, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, diante das notórias atividades delituosas desenvolvidas pelo representado.

No ponto, a imprescindibilidade da prisão preventiva para não apenas para garantir a aplicação da lei penal,
mas também em prol da ordem pública, tendo em vista o ‘modus operandi’ do crime, as razões que levaram o suspeito a cometê-lo, ou seja, o representado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em tese, manteve a vítima em cárcere privada, agrediu e ameaçou o ofendido de morte, por motivo banal (ciúmes).

Além disso, a prisão preventiva é a medida a ser tomada, a fim de resguardar a integridade física, psicológica e moral dos ofendidos, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.

Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública,
pois há grande probabilidade do representado, em liberdade, continuar praticando crimes. Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
.

Outrossim, os relatórios preliminares juntados pela Autoridade Policial trazem elementos no sentido de que o representado pode estar envolvido na prática do crime em tela.

No mais, existem indícios de provas acerca do envolvimento do representado com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, assim, destaco o seguinte entendimento ‘A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente (TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000)’.

Por fim, consigno que os crimes imputados ao representado são dolosos e punidos com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal [...]”
(id. 290520398).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente com base nos fundamentos expostos inicialmente.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta do depoimento extrajudicial da vítima Joel Vieira Batista informações detalhadas acerca das circunstâncias delitivas imputadas ao paciente, as quais são condizentes com as fotos das lesões e o exame de corpo de delito (Laudo Pericial n. 532.1.02.8999.2024.211860-A01).

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria mantido a vítima em cárcere privado por aproximadamente uma hora, agredindo-a fisicamente com auxílio de espingardas, e ameaçando-a de morte por motivo banal, são indicativos concretos de desajuste e periculosidade social, motivando a custódia para garantia da ordem pública.

Para além disso, a invocação pelo paciente, durante a prática delituosa, de suposta vinculação ao “Comando Vermelho” revela uma estratégia intimidatória relevante, pois ainda que não comprovada a efetiva filiação àquela organização criminosa, demonstra a utilização do
modus operandi
próprio de grupos criminosos organizados, caracterizado pela disseminação do terror e pela coação psicológica das vítimas.

Nesse quadro, a suposta participação do paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho”, associada ao emprego de meios para potencializar a intimidação da vítima, reflete a periculosidade do paciente para o meio social em que está inserido.

Aliado a isso, a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça (autos n. 1001285-50.2024.8.11.0046) revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Márcio Rangel Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025